Tribunal: TJPA
Processo: 0802555-19.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802555-19.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JHONATAN RENAN BARROS CARVALHO, RENATA BARROS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação ministerial. sentença absolutória. recurso pedindo a condenação dos recorridos pelo crime de roubo majorado e receptação. impossibilidade. ausência de prova segura da autoria. absolvição mantida. recurso conhecido e improvido. unânime.

Ao contrário do que afirma o órgão ministerial, o arcabouço probatório não se encontra apto à condenação.

Embora a vítima do crime tenha feito o reconhecimento do apelado por meio de fotografia em inquérito policial, todavia tal reconhecimento não foi confirmado em juízo, já que o ofendido, em juízo, ao ser perguntado quanto as características do acusado não soube dizer, limitando-se a mencionar que o fez por meio de fotografia na delegacia, nem a acusação requereu o reconhecimento na oportunidade. Já quanto ao crime de receptação não houve informações claras quanto a ciência de Renata acerca da proveniência da motocicleta, posto que acompanhava Jhonatan durante a abordagem, pelo que não restou comprovado, na sua atitude, juízo de certeza quanto a vontade livre e consciente de adquirir o bem proveniente de roubo. Assim, tais elementos de convicção não poderiam servir de lastro para a condenação, uma vez que, além de produzidos em descumprimento a legislação processual,
não foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. A propósito, essa é a inteligência do art. 155 do CPPB que assim dispõe:
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”
.

Por outro lado, a prova colhida em juízo beneficia os recorridos. Os policiais ouvidos na audiência de instrução nada acrescentaram aos autos quanto os fatos atinentes ao crime de roubo, já que realizaram a abordagem dos apelados em uma motocicleta que após averiguações souberam ser produto de roubo, que havia ocorrido no dia anterior. A prova presente nos autos é frágil e não demonstra sobejamente terem os apelados cometido os crimes. Sabe-se que em Direito Penal a autoria do delito não se presume, prova-se! A dúvida sempre leva a absolvição, do contrário, chancelar-se-ia a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado Democrático de Direito. Recurso ministerial improvido.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a r. sentença que absolveu os recorridos
JHONATAN RENAN BARROS CARVALHO
da acusação de ter cometido o crime de roubo majorado, tipificado no art. 157,
§2º-A, inciso I, do CPB

e, à apelada
RENATA BARRROS CARVALHO
, do crime de receptação tipificado no
art. 180,
caput
, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém/PA.

Em suas razões (ID 6853367), o órgão ministerial postula pela reforma da sentença e condenação dos recorridos pelo crime de roubo majorado para Jhonatan e receptação para Renata, pois as provas de autoria e materialidade produzidas durante a instrução processual são suficientes para a prolação de um decreto condenatório. Ao final, o órgão ministerial requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
improvimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial, para que os apelados sejam condenados nos termos da denúncia.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo. Na denúncia, os fatos delituosos foram assim narrados:

“[...]
Consta dos presentes autos de Inquérito Policial ao norte referido, que, no dia 26 de Fevereiro de 2021, por volta das 16h25min, na Rua São Clemente, dentro da Invasão Duas Irmãs, no bairro da Pratinha, foi encontrada em posse dos ora denunciados a motocicleta Yamaha XTZ150 Crosser, cor branca, placa QVK-5F09, a qual tinha registro de roubo na base do DETRAN/PA, de propriedade de Fernando de Souza Pessoa.

Informa o Inquérito, ainda, que quando encontraram a VTR da Polícia Militar, os dois tentaram alterar a rota bruscamente, o que levantou suspeitas por parte dos agentes policiais. O indiciado Jhonatan empreendeu fuga a pé, em razão de estar foragido do sistema penitenciário, tendo sido capturado pela polícia logo em seguida.

Indagado sobre a origem do veículo, Jhonatan relatou que tinha conhecimento que a moto era roubada, mas que não havia sido o autor do roubo. Por sua vez, a denunciada Renata disse que pegou a motocicleta emprestada de um terceiro indivíduo de nome Alex, dizendo ambos que Jhonatan correu porque era foragido do sistema penal.

Chamada ao reconhecimento, a vítima Fernando de Souza Pessoa reconheceu Jhonatan Renan Barros Carvalho como o autor do roubo que sofrera um dia antes, registrado pelo Boletim de Ocorrência nº 00538/2021.100321-1.

Conforme relato da vítima, por volta das 07h15min, na Alameda Perimetral II, no bairro do Tapanã, o indiciado lhe abordou e, mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo, subtraiu sua motocicleta e fugiu em seguida.

A autoria e materialidade do presente evento danoso restam-se devidamente comprovadas nos autos via depoimento dos policiais, da vítima e nos Autos de Apreensão e Apresentação de Objeto, aliado a todo o contexto probatório produzido.

Do mesmo modo, soma-se ao lastro probatório o Boletim de Ocorrência Policial referente ao roubo da motocicleta Yamaha XTZ150 Crosser, cor branca, placa QVK-5F09.
[...]” (SIC)

Regularmente processados, os recorridos
foram absolvidos
por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inc. VII, do CPPB. Inconformado, o Ministério Público apelou.

DA PEDIDO DE CONDENAÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

A acusação requereu, em suma, a condenação do pelado Jhonatan pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II-A do CPB) e Renata pelo crime de receptação (art. 180, CPB).

Quanto a apuração dos crimes de roubo majorado e receptação, ao contrário do que afirma o órgão ministerial, o arcabouço probatório não se encontra apto à condenação.

In casu
, com supedâneo na tese ministerial, conveniente transcrever o
decisum
guerreado na parte controvertida, com o fim de se fazer uma melhor análise do pleito, a luz das irresignações do
Parquet,
senão vejamos:

Fernando Pessoa afirmou em juízo que JHONATAN, com uma arma em punho, o abordou na rua e, ameaçando-lhe disparar um tiro, subtraiu sua motocicleta, evadindo-se em seguida. A vítima explicou que foi contactada por policiais no dia seguinte porque a motocicleta havia sido apreendida.

Fernando disse que JHONATAN já havia sido detido quando chegou na delegacia e
que reconheceu o denunciado por meio de fotografia
.

Pois bem.
Verifica-se que Fernando não teve acesso pessoal ao denunciado, seja informal ou formalmente,
pois é possível inferir de seu relato judicial que o reconhecimento realizado se deu por meio de fotografia e não seguiu os trâmites do art. 266

do CPP, sendo-lhe mostrado tão somente a fotografia o réu.

(...)

Veja-se que a certeza de Fernando sobre a autoria de JHONATAN está baseada no reconhecimento informal que ele fez por fotografia na delegacia,
ato este que não seguiu as formalidades do art. 266 do CPP
, já que lhe foi apresentada tão somente a fotografia do denunciado.

Dessa forma,
não é possível dizer que Fernando confirmou em juízo seu ato de reconhecimento em sede policial, tendo em vista que este não foi realizado de acordo com os ditames do art. 226 do CPP
. Assim,
inexiste prova válida nos autos demonstrando que Fernando, em algum momento, identificou JHONATAN como o

autor do roubo
. (...)

No tocante à RENATA, também não ficou comprovado ter ela participado consciente e voluntariamente da receptação
. Em nenhum momento durante a instrução processual houve indicação de que RENATA sabia que a motocicleta era produto de roubo.

Assim, inexistente prova judicializada comprovando a autoria por parte de RENATA.

Embora um dos policiais tenha dito que os denunciados confessaram no momento da abordagem saber que a motocicleta era produto de roubo, tal relato mostrou-se insuficiente para conduzir à certeza necessária para um decreto condenatório.

Veja-se que esse mesmo policial se mostrou inseguro quanto à lembrança de quem estaria na condução do veículo, de modo que é possível que tenha também se equivocado quanto à confissão por parte de ambos.

Considerando não haver nenhuma outra prova judicializada reforçando tal premissa, entendo impossível realizar um juízo de certeza acerca da autoria da receptação por parte de RENATA, de que a ré tinha posse da motocicleta sabendo ser esta produto de crime.

Os réus permaneceram em silêncio.

Ressalte-se que o silêncio do réu não lhe acarretará qualquer prejuízo. O direito de calar evidencia uma das faces da natureza mista que o interrogatório

possui. Além de ser um meio de prova, consiste também em um meio de defesa. Assim, de acordo com a conveniência do réu, também exerce sua defesa quando se reserva a não falar sobre a imputação atribuída.

Os relatos judiciais, portanto, servem apenas para confirmar que RENATA estava na motocicleta. Ninguém mencionou em juízo, de forma inconteste, qualquer fato que leve à conclusão de que RENATA cometeu intencionalmente a receptação.

Como não houve nenhuma informação segura sobre o conhecimento de RENATA de que a motocicleta era produto de roubo, não há como dizer se ela sabia ou deveria saber que a motocicleta era roubada.

É plenamente possível que RENATA não soubesse da proveniência ilícita do veículo, que estivesse apenas acompanhando JHONATAN, ainda que ela tivesse recebido permissão para conduzir a motocicleta.

Não havendo provas judicializadas que confirmem que RENATA sabia que a motocicleta era produto de crime, a absolvição é medida que se impõe, com base no princípio
in dubio pro reo
.”

No tocante ao crime de roubo, embora a vítima do crime tenha feito o reconhecimento do apelado por meio de fotografia em inquérito policial, todavia tal reconhecimento não foi confirmado em juízo, já que o ofendido, em juízo, ao ser perguntado quanto as características do acusado não soube dizer, limitando-se a mencionar que o fez por meio de fotografia na delegacia, nem a acusação requereu o reconhecimento na oportunidade.

Já quanto ao crime de receptação não houve informações claras quanto a ciência de Renata acerca da proveniência da motocicleta, posto que acompanhava Jhonatan durante a abordagem, pelo que não restou comprovado, na sua atitude, juízo de certeza quanto a vontade livre e consciente de adquirir o bem proveniente de roubo.

Assim, tais elementos de convicção não poderiam servir de lastro para a condenação, uma vez que, além de produzidos em descumprimento a legislação processual,
não foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. A propósito, essa é a inteligência do art. 155 do CPPB que assim dispõe:
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO QUE SE DEU COM BASE APENAS EM PROVAS DO INQUÉRITO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.
Como é sabido, o art. 156 do CPP veda que a sentença condenatória esteja embasada exclusivamente em provas colhidas em fase de inquérito. Em outras palavras, não é vedado que o juízo condenatório leve em consideração os elemento de prova colhidos em sede extrajudicial. Contudo, é imprescindível que exista provas produzidas em juízo que respaldem a condenação.
(TJ-ES - APR: 00043952920178080038, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 09/09/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/09/2020)”

Por outro lado, a prova colhida em juízo beneficia os recorridos. Os policiais ouvidos na audiência de instrução nada acrescentaram aos autos quanto os fatos atinentes ao crime de roubo, já que realizaram a abordagem dos apelados em uma motocicleta que após averiguações souberam ser produto de roubo, que havia ocorrido no dia anterior.

“A testemunha de acusação Warner Silva Cabral, policial militar, relatou em juízo que, durante ronda, perceberam quando os denunciados empreenderam fuga quando avistaram a viatura policial, razão pela qual os abordados, momento em que eles confessaram que a motocicleta era produto de roubo. Na delegacia, foi verificado que JHONATAN estava na condição de foragido.

A testemunha de acusação Balbino Correa Junior, policial militar, relatou em juízo que, durante ronda, notou que os denunciados mudaram bruscamente a sua rota quando avistaram a viatura policial, razão pela qual realizaram sua abordagem. Os denunciados não estavam com a documentação da motocicleta, sendo, então, constatado que JHONATAN era foragido da Justiça e que o veículo era produto de roubo cometido no dia anterior.”

O caso em tela, conforme o apontado pelo magistrado sentenciante, demanda dúvidas acerca da participação do apelado no assalto e da apelada quanto a proveniência do bem.
Respeitante à tese recursal, não merece provimento, porquanto não resta configurada clara autoria do crime em questão, pois não há elementos suficientes que demonstrem ter o recorrido consciente e voluntariamente da empreitada criminosa. As provas produzidas não possuem o poder de fundamentar de maneira robusta uma condenação. Por mais que a materialidade da conduta esteja comprovada, a autoria dos oras apelados não é certa, sendo a sentença absolutória juridicamente escorreita, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

Ora, como visto,

a prova presente nos autos é frágil e não demonstra sobejamente ter os apelados cometido os crimes. Sabe-se que em Direito Penal a autoria do crime não se presume, prova-se! A dúvida, como dito, sempre leva a absolvição. Do contrário, chancelar-se-ia a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado Democrático de Direito.

In casu
, em que pesem os antecedentes do recorrido, acompanho a sentença absolutória, certo de estar fazendo o melhor Direito.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Belém, 28/08/2023